Tribunal: TJDFT
Processo: 0034929-46.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0034929-46.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DEFESA DOS CONSUMIDORES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se o apelado, Banco Santander (Brasil) S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 25677781. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator